Tribunal: TJSP
Processo: 0002488-04.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002488-04.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVI
FERNANDES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002488-04.2020.8.26.0041 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002488-04.2020.8.26.0482
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR1
AGRAVANTE: DAVI FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.607
Agravo em execução Progressão de regime prisional
Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito
subjetivo

Ausência
de
méritos
do
sentenciado
Sentenciado que não possui valores
éticos e morais necessários ao bom convívio social
Prematura e temerária a concessão dos benefício
Necessidade de que o sentenciado permaneça por
mais um período no regime semiaberto, pois em
matéria de execução criminal vigora o princípio “in
dubio pro societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo agravante
DAVI FERNANDES DA SILVA, contra a decisão de fl. 90, que indeferiu seu
pedido de progressão de regime, vez que o sentenciado não preenche o requisito
subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício da progressão ao regime aberto, alegando, em síntese, que o
agravante preenche os requisitos para tanto (fls. 01/09).
Oferecida contraminuta (fls. 13/15), mantida a r. decisão (fl.
17), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls.
140/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002488-04.2020.8.26.0041 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o sentenciado encontra-se, cumprindo pena
consistente em 02 anos e 04 meses de reclusão, pela prática de receptação, cujo
término está previsto para 17/06/2021 (fls. 76/80).
Ademais, extrai-se dos autos que o agravante possui
histórico prisional desfavorável, eis que praticou falta grave consistente em
desobediência (fls. 76/80).
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao indeferir
o pedido de progressão de regime, pelo não preenchimento do requisito
subjetivo.
Primeiramente, noto que a decisão que indeferiu o pleito
encontra-se devidamente fundamentada (fl. 90).
Realmente,
pelo
conjunto
de
fatores
levados
em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui
méritos para ser beneficiado.
Como é cediço, para se obter o benefício progressão de
regime prisional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso
da execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno no
qual a vigilância é menos rigorosa.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário não
se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua
pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002488-04.2020.8.26.0041 -Voto no
4
temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o
princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando permaneça por mais um período no regime semiaberto.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112 da
Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse a
evolução - Inclinação para a criminalidade ainda presente -
Permanência do regime fechado, ademais, que visa a
assimilação de maneira satisfatória da terapêutica penal -
Recurso não provido. A progressão no regime prisional está
sujeita não só ao pressuposto de caráter objetivo, que é o
cumprimento de certo lapso temporal da pena, como
também ao requisito de caráter subjetivo, que é a
demonstração de condições pessoais para a passagem ao
estágio seguinte. (Agravo n. 183.469-3 - São Paulo - 1a
Câmara Criminal de Férias - Relator: Marcial Hollanda -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator